Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710254-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDHER CAMPOS DE ARAUJO AGRAVADO: GEL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - EPP DESPACHO Verifico que o agravante EDHER CAMPOS DE ARAÚJO interpôs agravo no recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 19/3/2025. Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0706416-65.2023.8.07.0001. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007